Tribunal: TJDFT
Processo: 0750016-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto na fase de cumprimento de sentença, sob a alegação de omissão quanto à análise de suposto excesso de execução decorrente de equívoco no cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegação de excesso de execução relacionada ao percentual fixado de honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente se prestam à integração da decisão judicial quando identificados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A mera alegação de omissão não se sustenta quando a matéria apontada como não apreciada já tenha sido decidida anteriormente, de forma expressa, ou esteja acobertada pela coisa julgada.
5. O percentual dos honorários de sucumbência, fixado em 10% sobre o proveito econômico, integra o título executivo judicial, não podendo ser rediscutido em sede de embargos de declaração em agravo de instrumento que trata de aspectos diversos da execução.
6. O inconformismo da parte embargante com a decisão judicial deve ser veiculado por meio de recurso próprio, sendo os embargos de declaração inadequados para fins infringentes, salvo nas hipóteses de vícios formais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão o acórdão que deixa de reanalisar matéria já decidida anteriormente e acobertada pela coisa julgada.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada nem à modificação de seus fundamentos.
3. A alegação de excesso de execução relativa ao percentual dos honorários de sucumbência deve ser arguida por meio de impugnação própria, observando os limites da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.026, § 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017; TJDFT, Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJE 29.11.2022.